Tribunal: TJES
Processo: 5037552-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037552-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELIVANDO DE PAULA OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposta com fundamento no art. o art. 14 da Lei nº 12.106/09, contra sentença prolatada pelo juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em questão trata de Ação Ordinária ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo
evidente que o recurso cabível era o Recurso Inominado, conforme inteligência do art. 41 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 4º da Lei nº 12.153/09.

Nesse contexto, a interposição do recurso de apelação no caso em apreço configura erro grosseiro, impondo-se o seu não conhecimento.

Este é o entendimento dos Tribunais pátrios, bem como do e. TJ/ES:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – LEI QUE É CLARA AO DEFINIR QUE CONTRA AS SENTENÇAS PROFERIDAS NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA É CABÍVEL O RECURSO INOMINADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001105-73.2023.8 .26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Fernanda C. Calazans Lobo e Campos, Data de Julgamento: 15/01/2024, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. N
ÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2)
Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art . 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n . 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9 .099/95).
Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08 .0009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50123275120238080012, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial. Condena-se o Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. Deixo-a de condená-lo em custas processuais em razão de imunidade fiscal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)